Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735990-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS PONTES AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCOS VINICIUS PONTES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos 0750221-68.2023.8.07.0001), indeferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em decisão de ID 221200929, por determinação da Instância Revisora no ID 220881365, a com fulcro nos arts. 133 e 134 do CPC. Para tanto, o exequente esclareceu que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Não houve contestação e nem produção de provas por parte do requerido. Lado outro, na petição de ID 242142204, o exequente acostou documento consistente em espelhos de ações judiciais e execuções movidas contra a empresa executada, extraídos de banco de dados do Eg. TJDFT, com o objetivo de demonstrar o reiterado inadimplemento da pessoa jurídica frente a diversos credores, bem como sua notória incapacidade de satisfazer o débito exequendo. É o relatório. Decido. O pedido foi formulado sob o argumento da dissolução irregular da empresa. Sabe-se que o Código Civil, em seu art. 50, estabelece dois requisitos para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Para que tal dispositivo seja aplicado, faz-se necessária a efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa, ou da confusão de patrimônios. No presente feito, não há indicação concreta da existência de tais irregularidades, pois, como dito, a argumentação trazida restringe-se ao encerramento irregular das atividades da empresa. O encerramento irregular das atividades (fechar as portas sem dar baixa na empresa na Junta Comercial nem quitar as obrigações pendentes), por si só, não configura abuso da personalidade jurídica. A inexistência de bens à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução das atividades da sociedade de forma irregular, não são bastantes ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada se não houver concreta comprovação de ter havido o abuso de que dispõe o art. 50, do CC, seja pela ocorrência de desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens do sócio. Preclusa, dê-se baixa no nome do sócio da empresa executada, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI e mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, determinada na decisão de ID 218120331, datada de 21/11/2024” (ID 247111297, origem). Nas suas razões, o agravante alega, em resumo, que “a decisão agravada desconsidera a totalidade das evidências que demonstram o abuso da personalidade jurídica pela empresa e seu sócio. Não se trata de simples inadimplemento ou dissolução irregular, mas de um esquema deliberado para frustrar credores” (ID 75547820, p.5). Sustenta que “a empresa agravada ocultou sua sede, inviabilizando citações e buscas patrimoniais, em evidente demonstração do objetivo claro de evitar a responsabilização por suas dívidas. Ademais, após inúmeras diligências frustradas para localização de patrimônio ou recursos financeiros, verifica-se que a empresa foi esvaziada deliberadamente” (ID 75547820, p.5). Consigna que “a executada acumula inúmeras ações e execuções, conforme os espelhos apresentados e essa conduta revela não apenas dificuldade momentânea, mas verdadeira estratégia de inadimplemento reiterado, confirmando o uso abusivo da pessoa jurídica como escudo contra credores” (ID 75547820, p.5). Assevera que “o fechamento irregular da empresa agravada, aliado à inexistência de bens e à pluralidade de dívidas em aberto, não pode ser interpretado como mero descuido formal. Trata-se de fraude contra credores e desvio de finalidade, que autorizam a aplicação do art. 50 do CC” (ID 75547820, p.5). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “24. O fumus boni iuris é consubstanciado nos documentos constantes nos citados espelhos de ações, demonstrando reiteradas ações prejudiciais a um grande número de credores, contrato social, alterações e cadastro junto à Receita Federal, que comprovam dissolução irregular, inadimplemento reiterado e vinculação direta do sócio. 25. O periculum in mora está evidente, pois a execução encontra-se suspensa (art. 921, III, CPC) e, caso mantida a exclusão do sócio, haverá frustração definitiva do crédito. 26. Assim, impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de incluir e manter o sócio Alexandre Franca Capucci no polo passivo da execução até o julgamento final do recurso.” (ID 75547820, p.8). Ao final, requer: “21. Diante de todo o exposto, requer-se, em caráter de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata inclusão e manutenção do sócio Alexandre Franca Capucci no polo passivo da execução, evitando-se a frustração do crédito. 22. Requer, ao final, o provimento integral do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, permitindo-se o prosseguimento da execução diretamente contra o patrimônio do sócio identificado.” (ID 75547820, p.8). Preparo recolhido (ID 75548234). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em ação de execução pela qual indeferida a desconsideração pleiteada. Conforme anotado no relatório, o agravante sustenta, em resumo, a satisfação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do art. 50 do CC. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Diferentemente do alegado, a exclusão do sócio do polo passivo e a suspensão da execução estão condicionadas à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa, dê-se baixa no nome do sócio da empresa executada, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI e mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, determinada na decisão de ID 218120331, datada de 21/11/2024” (ID 247111297, origem). E isto afasta a caracterização do perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando, por ora, a concessão da medida liminar pretendida, cuja natureza excepcional exige a demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito do agravante. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme seu art. 49-A: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Ao caso em análise, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Referido dispositivo legal define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “Art. 50. ( ) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Assim, necessário perquirir se se pode definir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. Na origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada teve como fundamento a não localização da executada, “somada à inexistência de bens para garantir o juízo”, o que confirmaria “a inatividade operacional e a dissolução irregular da empresa, evidenciando abuso da personalidade jurídica” (ID 219192402, origem). Instado a especificar as provas que pretendia produzir, o agravante apresentou documento denominado “espelho de ações” (informando apenas números de processos, juízos em que tramitam, partes e situações processuais), alegando que esse registro evidenciaria “o intuito da empresa executada de lesar a praça e diversos consumidores, utilizando-se do manto da personalidade jurídica para a prática de fraudes” (ID 242142204, origem). Contudo, alegações de dificuldade na satisfação do crédito ou de encerramento irregular da atividade empresarial não autorizam a pretensão do agravante, pois não consubstanciam atos caracterizadores de desvio de finalidade ou de descumprimento de autonomia patrimonial, tal como exigido no art. 50 do CC. A esse respeito: “( ) 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores. 2. No caso, agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Meras alegações de que a sociedade encerrou suas atividades de forma irregular e de que não foram localizados bens para satisfazer o crédito exequendo não constituem fundamento válido para tal medida (Precedentes desta Corte de Justiça). 2.2. A ação de dissolução parcial mencionada nos autos não trouxe evidências de que a sociedade tenha sido utilizada para fraudar credores, limitando-se a sentença a reconhecer o direito de retirada de um dos sócios, sem qualquer menção a práticas fraudulentas. E as ocorrências policiais apresentadas, relatando supostos atos irregulares de um dos sócios, não se configuram como prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes para justificar a medida excepcional de desconsideração. ( )” (Acórdão 1959623, 0733228-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) “( ) 1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 2. A mera retirada de um sócio do quadro social, com sua transferência de cotas para outro sócio, não implica desvio de finalidade nem confusão patrimonial da pessoa jurídica, sobretudo quando não comprovado que a retirada do sócio tenha ocorrido com intuito de se esquivar de eventual responsabilização, até porque tal intenção, acaso existisse, seria inócua, uma vez que o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais até 2 anos após sua retirada, nos termos do artigo 1.032 do CC. 3. A celebração, pela empresa executada, de acordo em outro processo, com o pagamento de valor que não traduz automática fraude nem tem o condão de reduzir a empresa devedora à condição de insolvência, não é suficiente para autorizar a desconsideração, se ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. ( )” (Acórdão 1850572, 0703083-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) Da mesma forma, existência de execuções ou ações judiciais não constitui prova de desvio de finalidade, tampouco evidencia confusão patrimonial. Para tanto, imprescindível a demonstração de, por exemplo, conteúdo das ações, existência de decisões que apontem abusos ou fraudes, eventuais relações entre essas demandas e condutas do sócio da empresa, etc. Apenas indicar a existência de execuções ou de demandas judiciais genéricas, sem detalhar causa de pedir, natureza de pedido ou conduta processual da empresa nos mencionados feitos não atende ao rigor exigido para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Por oportuno: “( ) 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra na possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Nessa situação, se permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. 2.1. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade. Além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial (art. 50 do CC). 3. No caso dos autos, as alegações no sentido de frustação de buscas por bens disponíveis em nome da devedora, de identificação de diversas ações contra a executada ou de que ela teria aplicado recursos em fundo de investimento com perda da quantia investida, não representam desvio de finalidade nem confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. ( )” (Acórdão 1963159, 0737036-29.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) “( ) 4. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. 5. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 6. O ajuizamento de ações judiciais que possam conduzir a pessoa jurídica ao estado de insolvência, por si só, não tem aptidão para autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. 7. Ausentes os elementos concretos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, inexiste motivo hábil para a desconsideração da personalidade jurídica. ( )” (Acórdão 1932749, 0716544-92.2020.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.). Em outras palavras, para o deferimento da pretensão do agravante, necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, de cujo ônus não se desincumbiu (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora